Tribunal: TJDFT
Processo: 0004981-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004981-91.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO e JULIANA MONTEIRO STECK (ID: 38974898). Ambas as partes impugnaram os cálculos judiciais (ID: 39268449 e 40965556). O SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 40965557 (ID: 41639660). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 40965557. Expeça-se precatório em favor de JOSÉ ROBERTO MENDES PACHECO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ MENDES SOARES, JOSÉ RICARTO FERREIRA, JULIANA MONTEIRO STECK e JOSÉ JURACI SOARES BEZERRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador